Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Querela Nullitatis Insanabilis é ação cabível para fins de buscar a nulidade de citação, vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Também seria cabível a ação rescisória ou mesmo simples petição no próprio Cumprimento de Sentença.
2. Optando pelo ajuizamento de ação própria, cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme estabelece o art. 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.